Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-27.2016.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007385-27.2016.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
agravado
FELIPE
BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007385-27.2016.8.26.0032/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007385-27.2016.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: FELIPE BARRETO
VOTO No 31.866
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão que, em demanda de revisão contratual,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega que a taxa de juros
contratada é igual à taxa média de juros praticada no
mercado de financiamento de veículos e obedece à
Tabela divulgada pelo BACEN. Destaca que o perfil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007385-27.2016.8.26.0032/50000 - Voto no
3
seus clientes é composto por pessoas de baixa renda e
de garantias ruins, o que justifica o aumento da taxa
de juros, sob risco de prejuízo na relação contratual.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação do precedente repetitivo
adotado na decisão hostilizada, referente ao tema 0972
do E. STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007385-27.2016.8.26.0032/50000 - Voto no
4
conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, não conheço do agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO